Tribunal: TJMT
Processo: 1005958-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005958-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSIAS SALUSTIANO DE SOUZA - CPF: 078.321.251-87 (APELADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – COISA JULGADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada, é matéria de ordem pública e não está sujeita à preclusão ou a inovação recursal.

Verificada a ausência de identidade (contrato discutido) do feito em análise e da demanda apreciada pelo Juizado Especial não há que se falar em coisa julgada.

“Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. (....) (N.U 1000963-29.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BMG S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n. 1005958-09.2021.8.11.0041, proposta por
JOSIAS SALUSTIANO DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência da contratação questionada (contrato n. 6425802) e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor de “R$ 5.067,4 x 2= R$10.128,80 + parcelas vincendas após à propositura da ação dos valores debitados nos proventos dos autos, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”, bem como condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (50% cada uma), consignando a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que a exordial narra que o Apelado teria contratado empréstimo consignado junto ao banco, notando posteriormente que a contratação se deu de forma diversa, através de um cartão de crédito consignado que alega jamais ter solicitado.

Sustenta a ocorrência de coisa julgada, vez que a “ingressou com demanda judicial (8034572-64.2017.8.11.0001) em decorrência do contrato e fatos narrados na presente ação. Em ambas as demandas a parte autora afirma não ter contratado cartão de crédito junto ao BMG, pleiteando indenização – sendo o mesmo cartão, vinculado ao mesmo benefício”, no qual já houve prolação de sentença e acórdão com trânsito em julgado, tendo sido a demanda julgada improcedente.

Defende a inexistência de falha na prestação de serviço pelo Apelante, sendo juntado aos autos os documentos pertinentes a comprovar a efetiva contratação pela parte Apelada, não havendo irregularidade em suas cobranças.

Salienta que “o Apelado estava ciente de todos os termos da contratação, tendo concordado de forma expressa, conforme contrato, não devendo prosperar o entendimento do juiz sentenciante de que não havia compreensão da parte Apelada de que não se tratava de empréstimo consignado propriamente dito, pois todo o contrato é claro e expressa todas as regras, direitos e deveres de ambas as partes”.

Pontua que “a boa-fé objetiva sempre esteve disposta ao consumidor, pela conduta do banco Recorrente, contudo, a confiança almejada não segue praticada pelo devedor, resta a observância da vedação do
venire contra factum proprium
– o comportamento passivo do devedor, por longo período de tempo, em comportamento determinado, gera expectativas de que sua postura permaneça inalterada.”

Argumenta que o comportamento passivo do devedor, por longo período de tempo, em comportamento determinado, gera expectativas de sua postura permaneça inalterada, frente à legalidade e validade do negócio jurídico, prestações e contraprestações, consistente com o instituto do
supressio
.

Ressalta que as características do cartão de crédito consignado são diferentes de simples cartão de crédito, “pois, a fração consignada do pagamento mínimo de fatura configura ao banco certeza de liquidez de pagamento, habilitando-o a fornecer margens de juros mais favoráveis no negócio jurídico, o que não se verifica no simples mútuo”.

Esclarece que “o cartão não tem previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, através de faturas e descontos em folha”.

Assevera que a parte Apelada não se declara analfabeta nem portadora de qualquer déficit de cognição ou consciência, em atitude que afronta o que se espera do homem médio, idoso ou não, não leu atentamente todo conteúdo das minutas firmadas, deixando, negligentemente, de absorver informações claras, precisas e idôneas a conferir a plena compreensão das peculiaridades e limites da obrigação assumida, é integralmente sua responsabilidade pela suposta falta de conhecimento técnico acerca dos rumos da relação.

Defende que “não houve utilização do produto pela autora para saques ou compras, portanto, não houve qualquer desconto em seus proventos”, logo não há que se falar em prejuízo de ordem material. Pontua que os valores que constam nos proventos do Apelado são relativos a Reserva de Margem Consignável – RMC, sendo que esta não representa, necessariamente um desconto no benefício, mas tão somente um valor reservado.

Argumenta que a manutenção da sentença como proferida acarretará o enriquecimento ilícito da parte Apelada, ante a ausência de descontos por parte do Apelante no benefício do Recorrido.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente, “vez que comprovada cabalmente a contratação e utilização do produto pelo autor, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios”.

Finalmente, “tendo em vista a ausência de descontos, vem requerer seja ofício ao INSS para confirmar que não houve descontos no benefício previdenciário do autor, visando evitar seu enriquecimento ilícito, ou que seja determinada diligência ao autor para que junte aos autos o Histórico de Crédito referente ao NB 148.458.280-0.”

Nas contrarrazões, o Apelado aponta inovação recursal e preclusão consumativa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – COISA JULGADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelante argui a preliminar de coisa julgada, apontando que o contrato discutido nos autos já foi objeto da ação n. 8034572-64.2017.8.11.0001, que teve o pleito autoral julgado improcedente e com trânsito em julgado.

Em sede de contrarrazões, o Apelado argumentou ser a alegação de coisa julgada inovação recursal e aponta a preclusão de tal matéria. Contudo, sendo coisa julgada, matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

No que tange à alegação de coisa julgada, referente ao Processo n. 8034572-64.2017.8.11.0001, denota-se que o contrato, número de cartão de benefício previdenciário em que se deram os descontos, aparentemente, não coincidem; portanto, não se depreendem elementos que remetam à arguição de coisa julgada.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares de inovação recursal e de coisa julgada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando a regularidade da contratação realizada pelo Apelante e a ciência deste acerca dos termos do negócio.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de nulidade da contratação de empréstimo via cartão de crédito e, consequentemente, da cobrança mensal de R$ 103,05; restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Como o requerido se desincumbiu de produzir provas sobre a contratação pela parte autora do empréstimo em cartão consignado, imperioso seja declarada a inexistência do débito mensal que foi pago a mais pela parte requerente.

Sendo assim, levando em consideração que foi debitado 68 parcelas, até a propositura da demanda, no valor de R$ 103,05 e que o valor do crédito liberado para a parte autora foi de R$1.940,00, nota – se que foi cobrado um valor muito maior do que aquele contratado.

Portanto, o valor a ser restituído é de R$7.007,40 - R$1.940,00 = 5.067,40 x 2= R$10.128,80 + parcelas vincendas após a propositura da ação e as devidas correções e atualizações dos valores. (...)

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição do indébito, indenização por danos morais ajuizada por Josias Salustiano De Souza em desfavor de Banco Bmg S.A. para declarar inexistente a contratação questionada nos autos (contrato n. 6425802) e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor de R$ 5.067,4 x 2= R$10.128,80 + parcelas vincendas após à propositura da ação dos valores debitados nos proventos dos autos, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento. (...)” (ID. 159133597).

O Apelado não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelante, mas aduz que pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado e não de contrato de cartão de crédito consignado.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Contudo, o Banco Apelante não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, limitando-se a defender a regularidade da contratação, que o Apelado tinha ciência do termo do produto contratado e colacionar aos autos extratos de fatura de cartão de crédito consignado, das quais não se depreende qualquer compra.

Importa destacar que apesar de reconhecida a pactuação do negócio por parte do Apelado, se desconhece os termos em que realizada, de modo que acertada a sentença que entendeu pela declaração de inexistência do débito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1000963-29.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO –
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
– VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Incumbia à instituição financeira, ao celebrar o contrato em discussão, comprovar que teria adotado todas as cautelas relativas à
contratação
, especialmente o dever de informação adequada e clara acerca das características e consequências do negócio, advertindo com a necessária clareza que não se tratava de empréstimo consignado tradicional, mas de cartão de crédito que demandaria uma postura ativa do consumidor para o integral adimplemento das prestações, situação que, da análise dos documentos carreados aos autos, não foi
demonstrada
.
2. Restando comprovado que o requerente, acreditando ter contratado empréstimo consignado tradicional, aderiu, sem informação clara e adequada por parte da instituição financeira, a cartão de crédito com reserva de margem consignável, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.
3. Mera cobrança indevida não caracteriza dano moral indenizável
(N.U 1000857-67.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Face ao reconhecimento do Apelado de contratação de produto junto ao banco Apelante, mas que acreditava ser empréstimo consignado, descabidas as alegações de
venire contra factum proprium
e
supressio
, vez que o Apelado acreditava que os descontos realizados em seu benefício se referiam a parcelas de empréstimo consignado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023